Tribunal: TJES
Processo: 5006302-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006302-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: LUANA DE ARAUJO NUNES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade em execução fiscal, reconheceu a prescrição parcial de créditos tributários e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo no valor fixo de R$ 1.500,00, mediante apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00, mostra-se adequada e proporcional diante do proveito econômico obtido pela executada, ou se deve observar o critério percentual sobre o valor dos créditos prescritos conforme as regras gerais do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 8º do art. 85 do CPC autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

A aplicação do critério percentual de 10% sobre o proveito econômico da agravada resultaria em verba honorária entre R$ 300,00 e R$ 400,00, montante que configura aviltamento da remuneração profissional e desvalorização do trabalho da Defensoria Pública.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação 61.177 AgR-ED, consolidou o entendimento de que honorários devem ser fixados por equidade quando o valor da causa for irrisório, podendo considerar os valores recomendados pela OAB.

O § 8º-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, reforça a necessidade de observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB na fixação equitativa.

O Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça ressalvou expressamente a incidência da equidade para evitar honorários irrisórios, reafirmando a vigência do § 8º do art. 85 do CPC para hipóteses de baixo proveito econômico.

O valor de R$ 1.500,00 revela-se condizente com a dignidade da função institucional exercida e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante dos parâmetros da Tabela de Honorários da OAB/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nas causas em que o proveito econômico for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

A fixação de honorários por equidade deve evitar o aviltamento da remuneração do profissional, observando-se os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme o § 8º-A do art. 85 do CPC.

O Tema 1076 do STJ permite a aplicação do critério da equidade para impedir o arbitramento de honorários em valores irrisórios.

Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem remunerar condignamente a função essencial à justiça, revertendo-se ao seu fundo de aparelhamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º, § 8º, § 8º-A e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 61.177 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, j. 28.08.2024; STJ, Tema Repetitivo 1076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006302-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: LUANA DE ARAÚJO NUNES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Execução Fiscal tombada sob o nº 5003214-76.2019.8.08.0024, que acolheu exceção de pré-executividade manejada por
LUANA DE ARAUJO NUNES
, reconhecendo a prescrição parcial dos créditos tributários referentes aos exercícios de 2010, 2011, 2012 e 2013, permitindo o prosseguimento dos atos executórios quanto aos demais períodos constantes da Certidão de Dívida Ativa, condenando o ente público municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no importe fixo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A decisão recorrida (Id. 13365736) acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade manejada pela ora Agravada para reconhecer a prescrição dos créditos tributários referentes aos exercícios de 2010 a 2014, determinando o prosseguimento da execução quanto aos débitos remanescentes. Em decorrência da sucumbência parcial, o magistrado de primeiro grau fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo no valor fixo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mediante apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (Id. 13346336), o Município Recorrente sustenta, em síntese: (i) que a fixação da verba honorária em valor fixo contrariou o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, visto que superou o valor do proveito econômico obtido pela executada com o reconhecimento da prescrição parcial; (ii) que o proveito econômico da recorrida restringe-se ao valor dos créditos prescritos, devendo a verba ser arbitrada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre tal montante; (iii) que, mesmo que se adotasse o critério da equidade, o montante de R$ 1.500,00 seria desproporcional e irrazoável, pois representa mais de 50% do débito total em cobrança. Pugna pela reforma da decisão para que os honorários sejam fixados em 10% sobre o valor dos créditos prescritos.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 17742857, a Defensoria Pública, atuando em favor da Agravada, argumenta: (i) que a aplicação mecânica do percentual sobre o proveito econômico resultaria em valor irrisório (aproximadamente R$ 300,00 a R$ 400,00), aviltando o trabalho do defensor; (ii) que o Tema 1076 do STJ permite a fixação por equidade em casos de proveito econômico irrisório; (iii) que os honorários destinam-se ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES). Requer a manutenção da decisão e a majoração dos honorários em grau recursal.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Em que pese a zelosa argumentação do Ente Municipal Recorrente, entendo que, sob a ótica da legislação vigente e da hermenêutica consolidada sobre o tema, a insurgência não merece prosperar.

O cerne da questão reside no aparente conflito entre a regra geral de fixação percentual (art. 85, § 2º) e a exceção da apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Dispõe o § 8º do art. 85 do CPC que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".

No caso concreto, o proveito econômico obtido pela Agravada com o reconhecimento da prescrição parcial situa-se em patamar reduzido.

Conforme apontado nos autos, a dívida total remanescente gira em torno de R$ 4.000,00. Se aplicado o critério percentual de 10% sobre o valor dos créditos prescritos — como pretende o Município —, a verba honorária resultaria em valores entre R$ 300,00 e R$ 400,00.

Tal quantia revela-se manifestamente irrisória, configurando nítido aviltamento da remuneração do profissional, no caso, a Defensoria Pública, que atuou diligentemente na causa.

Isso porque, resta já cediço que a fixação de honorários por equidade não deve resultar em valor irrisório que desvalorize ou degrade o trabalho do advogado ou do Defensor Público.

Neste ponto, invoco a
ratio decidendi
firmada pela Primeira Turma do Excelso STF no julgamento dos Embargos de Declaração na Reclamação 61.177 AgR-ED, Relator o eminente Ministro Flávio Dino, publicado em 28/08/2024. Naquele julgado, restou consignado que "
nos processos em que o valor da causa for irrisório, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, podendo considerar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 85, § 8º e § 8º-A, CPC/2015)
".

Ademais, é imperioso registrar que a Lei n.º 14.365/2022 incluiu o § 8º-A ao artigo 85 do CPC, estabelecendo parâmetros mais rígidos para a fixação equitativa.

O referido dispositivo determina que:

"Art. 85. (...) § 8º-A. Na fixação equitativa de honorários a que se refere o § 8º deste artigo, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, aplicando-se o que for maior."

Nesse cenário, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado em desfavor do Município, longe de ser excessivo, revela-se, em verdade, diminuto se considerarmos a aplicação da previsão contida no novel § 8º-A, combinado com a Tabela de Honorários da OAB/ES para ações desta espécie, a qual certamente conferiria honorários em proporção superior ao arbitrado na origem.

A tese do Município quanto ao Tema 1076 do STJ também não socorre a sua pretensão. Conquanto o referido precedente tenha vedado a aplicação da equidade para reduzir honorários em causas de valor elevado, ele ressalvou expressamente a sua incidência para evitar honorários irrisórios, reafirmando a vigência do § 8º do art. 85 para as hipóteses de proveito econômico baixo.

Portanto, a manutenção do valor fixado na sentença é medida que se impõe, não apenas por remunerar condignamente a atuação da Defensoria Pública — cuja função institucional é essencial à justiça e cujos honorários revertem para o aparelhamento da própria instituição (FADEPES) —, mas também porque a sua redução implicaria em desconformidade com os vetores legais que buscam valorizar a advocacia e a defesa pública. Inexistindo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a verba em sua integralidade.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER do recurso e lhe NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios fixados na origem a título de sucumbência recursal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.